Tribunal: CARF
Processo: 10840.001108/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RANGEL PERRUCCI FIORIN
Assuntos: PIS - proc. que não versem s/exigências de cred. Tributario
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2003
RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
Só podem ser excluídas da base de cálculo da Cofins os valores do ICMS cobrado na condição de substituto tributário, não se ajustando ao conceito de receitas transferidas a outras pessoas jurídicas os valores do ICMS que compõe a receita bruta.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
Só podem ser excluídas da base de cálculo da Cofins os valores do ICMS cobrado na condição de substituto tributário, não se ajustando ao conceito de receitas transferidas a outras pessoas jurídicas os valores do ICMS que compõe a receita bruta.
Recurso Voluntário Negado

Inteiro teor:
53- T 03
H 63
MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE "RECURSOS FISCAIS
•
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
10840 000118/2003-32
Recurso n"
236.129 Voluntário
Acórdão n"
.3803-00.445 — .3" Turma Especial
Sessão de
19 de maio de 2010
Matéria
COF1NS E PIS - COMPENSAÇÃO
Recorrente
I.). PACE (""'OM FRC:IA E DE. PARA1 . USOS LIDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS
Data do tato gerador: 31/03/2003
RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
Só podem ser excluídas da base de cálculo da Cotins os valores do 1CMS
cobrado na condição de substituto tributário, não se ajustando ao conceito de
receitas transreridas a outras pessoas jurídicas os valores do Tems que
compõe a receita bruta.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/PASEP
Data do lato gerador: 31/03/2003
RECEITAS TRANS1TRIDAS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS.
Só podem ser excluídas da base de cálculo da Cotins os valores do ICMS
cobrado na condição de substituto tributário, não se ajustando ao conceito de
receitas ti ans bridas a outras pessoas jurídicas os valores do ICMS que
compõe a receita bruta.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos, os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso.

Alex
(ndre Kern - P:esidente.
\,....
•
.,--
,="Ra(ngell&rt'Or'- i • -r- or.
7-----jr1 dicipara tri da sessão de .julgamento os Conselheiros: Belchior Melo de
Sousa, Carlos I 'enrique Martins de Lima, Daniel Maurício Fedato e llélciolifeta Reis
Relatório
.Trata-se de Declaração de Compensação apresentada pela empresa JJ PAC.1,
COMERCIAL DIF, PARAFUSOS LIDA., ora Recorrente, na qual pretende extinguir créditos
tributários relativos ao PIS e CONINS do lido gerador de março de 2003 mediante
compensação detalhado no processo administrativo 10840 000306/2003-89.
Em decorrência das constatações feitas pela DRF/Ribeirão Preto, a mesma
em despacho Decisório delis 08/14 alega que os recolhimentos indevidos foram detalhados no
processo administrativo 10840.000306/2003-89, no qual for mencionada a ação &ciar atc'rria
2001.61.02.011053-9.
Ainda alega DRF/ Ribeitão Preto que na ação judicial ldi proferida sentença
julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de
reconhecimento judicial do direito de escriturar e compensar créditos que o recorrente alega
possuir Por outro lado, tOi julgado procedente o pedido remanescente, declarando o direito de
excluir da base de cálculo do PIS e da Cotins as receitas transferidos a outras pessoas jurídicas
durante OS seguintes períodos: a) com relação ao PIS, relativamente aos fatos geradores
ocorridos no interregno compreendido entre 01/02/1999 a .31/12/2000; b) com relação à Cotins
relativamente aos fatos geradores compreendidos entre 01/02/1999 e 08/09/1999. Tendo em
vista a ausência de transito em julgado da decisão judicial, a compensação não foi homologada.
Inconformado com o Despacho Decisório da DR F/Ribeirão Preto o
recorrente apresentou impugnação (fls. 25/28) requerendo o recebimento do recurso em ambos
efeitos para dar provimento ao pedido de compensação, por entender, em suma, que a sentença
proferida na ação judicial 2001 61.02.011053-9 tão somente dá validade do inciso III, do
parágrafo 2, do artigo 3 da Lei 971 8/98 relativo a exclusão pleiteada, cabendo a apresentação
da devida comprovação das receitas alega.damente transferidos a terceiros, dos cálculos
efetuados às épocas, dos valores recolhidos, dos novos cálculos, e, sendo assim, dos valores
recolhidos a maior, freando estes sujeitos a conferencia pôr parte da DR.F.
Os membros da 1" ..[urina e Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão 'Preto, por unanimidade de votos, acordam em considerar procedente o
lançamento, mantendo a não homologação da compensação declarada, sob a argumentação de
Cl u e :
a) não foi indicado pela recorrente, na ação judicial, a natureza nemn o total
das receitas incluídas em seu faturamento e que teriam sido transferidos a terceiros, nem ter
sido identificada pelo MM juizo federal quais receitas deveriam ser excluídas das base de
cálculo do PIS e Cotins nos termos do artigo 3', §2", III da lei 971 8/98
i
,
.t

,.
l'rocso n'' 1(1540 000 i 1V2003-32
53- IrE03
Acórdào ri." 3803-00..445
II 61.
h) os valores a que se refere o inciso III do §"2 do art„ 3" da Lei 9711 não
correspondem ao ICMS incluído HO preço de custo de aquisição de mercadorias para revendas
e/ou para industrialização nem ao !( IVIS faturado, mas sim receita.
c) independentemente tio transito em .julgado da decisão .judicial na qual a
recorrente discute o direito de excluir da base de calculo da COTINS e do PIS receitas que
integram seu faturamento e teriam sido transferidas a outras pessoas .jurídicas, ela não faz .jus
aos indébitos apurados, reclamados e utilizados parcialmente nas compensações efetuadas..
(.) Recorrente diante do Acórdão proferido pela DR.I de Ribeirão Preto SP
apresentou recurso voluntário pleiteando que o mesmo seja recebido em seus ambos efeitos,
para dar provimento ao primeiro pedido de compensação, onde espera a decisão neste
particular seja reformada e via de conseqüencia apreciadas as alegações invocadas na
impugnação, suspendendo inclusive a ordem de prosseguimento na cobrança..
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rangel Permeei. Fiorin, Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos para sua.
admissibilidade, portanto dele conheço e passo a. votar.
Litiga-se a não homologação da compensação declarada, na qual pretende o
Recorrente extinguir ta-édilos tributários relativos ao PIS e COE INS do fato gerador de
fevereiro de 2003
. mediante compensação com créditos relativos a pagamento a maior destas
contribuições, mencionado na ação declamatória 200 -1.61.02.0 I 1053-9..
Pautando-se o voto de acordo com legislação inerente a matéria, vislumbra
este conselheiro que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional veda, a compensação de
(Ai i botos, pelo sujeito passivo antes do trânsito em „julgado da respectiva decisão judicial.
Nesse sentido, realizando pesquisa no site oficial do Tribunal Regional
Federal da. Terceira Região verifica-se que na data de .29 de março do ano corrente transitou em
.julgado o Acórdão..
Contudo, ein que pese o trânsito em .julgado, a Sexta Tiniria do Tribunal
Regional Federal da 3" Região, pot unanimidade, decidiu par dai provitnento à apelação da l'a.zenda
Nacional, conkmne transcrição abaixo:
A PELA (.'ii0 ( . .1V1J, N" 2001.61.02 011053-9/,SP
_R ELA:10R
1)esembon-ador Federal
MA 1RAN MA IA
,
,
.4.P.P.-.1 ..A.N:l'h
1.1 iliao Federal (P./VENDA
.;.-
,<// '--.
/

NA (IONAE)
.LERIVANIM 111hTTO
,4DI,VGA1)0
BOITEU.X 1
E.L YA DIR
I'Lla?LIRA BORGES
ti PAUL COME/
APELADO
PARAFUSOS 1/1'D/1
ANTONIO JULIANO
ADVOGADO
BRUNEU.I .411.NDLS a °uno
EMEN7
PRO( . E .,SSIJAL CIVIL L
- REEXAME
tVECESSÁRIO - PIS E CONNS -
1)E VALORES
C0144PUT4DOS C(.2A10 MÁ:Lir:1 E TRANST1 RIDOS .PAR4
()UMA I 'E,SSOA JURÍDICA - REGUE/IAM:Ni
-
NECESSIDADE,- REVOGAÇÃO - I,E,GALIDADE
1 A sentança piolerida cornia a União rederal subtnetc-w
racvama necassát to, por força da disposição contida no art. 475,
Ido CPC
2. 114.'cassidade da edição de rica/ ato tagulamainador para
fruição da dedução prevista no art. 3", ,,s-2". 111, da Lei a."
.9 718/9S, durante O Ci iodo ara que vigeu
.3. A aula SãO do S ValOf
cOMpHIOCION COMO TC:Veda C
tranleridos pata outra pessoa jur afica, da base de cálculo das
contribuiçãa ao PIS c à COFINS: carece de amparo legal a
»U1 tu da adição da MP a " 1 99.1-.18, de 09 da junho da 2000,
cujo mi 47, IV, "b" revogou o inciso III. do
do ar! 3", da
Lei n."9 71&98
4 Prace(1antes do ,S'UperiOf l'filmnat de ,las'tiea
A Có/?/)A0
Vistos a relatados asles- auto.s em que .são parlas as acima
indicadas, decida a Egrégia Sexta Turma do 15 duma' Rag,ional
Pedem! da 3" Regria7.49, por unanimidade, dar movimento à
apelação e a temes Sa oficial tida j.?or ia/aipos/a, nos termos do
relatório a voto que ficam fazando pai ia integrante do pre.sente
julgado.
São Paulo, 17 da dezembro de 2009.
Mairan Maia
Desembargador Federal Redator
Neste diapasao, o cerne da diseussát.), quanto a possibilidade da sentença
deelaratória afastar ou não a validade do artigo 3 0, § 02 da Lei 8718/98 está superado, ainda
mais em respeito a Súmula N" 2 do CARF, que determina não possuii o Conselho, por meio de
seus couselhehos, competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributaria
Ainda, se não lbsse suficiente, o Superior Iribunal de Justiça ja er)
pronunciou em assunto similar nas sninulas:
4 1

Pyocesso n" 10840 MO I IWO(13 . 32.
S3-1 F(13
Ac('i.Eio 3803-00 445
1 I
Súmula 68 "4 pai cala relativa ao KV inclui-se na base de
cakula do PIS"
,Sninula 91 "A. paada relativa ao ICAIS inclui-.se na hile
calculo do FIN8VCI11,
O Cole,ndo Supremo Tribunal Federal, por sua vez, iniciou o rtilgamento da
ação declatatório de constitucional idade, proposia pelo presidente da República cujo objeto é o
artigo 3 0
, " 2, 1 da Lei 8718/98, porém não se pronunciou definitivamente.
Desta feira, no caso em tela, se não efetivamente apurado e identifica as
receitas, nem havendo declaração de inconslilucionalidade pelo STF, 1em-se que a base de
cálculo das conu ibuições a COPINS e ao PIS são recei las brutas de venda de mercadorias, o
que se admite apenas as exclusões expressamente previstas na lei.
Diante do exposto, NVG0 PROVIMENTO ao presente recurso voluntário,
mantendo a não homologação de compensação declarada
< Rano
O'frorm
5